Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706459-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TARQUINIO BRASIL BARBOSA RECORRIDA: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR INEPCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÓDIGO PROCESSO CIVIL 1973. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O parágrafo 5o do artigo 1.017 do código de Processo Civil orienta que “sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.” 2. A desconsideração da personalidade jurídica ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, momento processual em que não havia necessidade de citação dos sócios, permitindo-se o contraditório quando da intimação da penhora, podendo esta intimação ser dispensada nos termos do artigo 652, § 5o do Código de Processo Civil de 1973. 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. É o caso dos autos. 4. Aplica-se ao caso em tela a Súmula 435, do Superior Tribunal de Justiça: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.” 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica, por estarem ausentes os requisitos do abuso da personalidade, como o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assevera que a mera insolvência não justifica a desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios respondam pessoalmente por obrigações contraídas pela sociedade a fim de satisfazer seus credores. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, entretanto o recorrente demonstrou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 50 do CC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque a turma julgadora assentou: No ano de 2012, após várias diligências em busca de localização de ativos para satisfação do crédito, todas sem êxito, a exequente peticionou pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, o que foi deferido pelo juízo a quo, que determinou a responsabilidade dos sócios perante a dívida adquirida pela empresa executada, ao argumento de que “as atividade da empresa foram encerradas irregularmente, deixando obrigações por adimplir, configurando fraude a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica” (ID 78723311 dos autos de origem). De fato, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Entretanto, na hipótese dos autos, considero estarem presentes os requisitos mínimos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que foram realizadas diversas pesquisas em todos os sistemas informatizados deste Tribunal, não sendo encontrados quaisquer bens ou valores penhoráveis, para garantir a satisfação da dívida. Além disso, a dissolução irregular da pessoa jurídica, sem adimplir dívidas existentes, deixar de informar endereço válido, após ser citada, caracteriza fraude e abuso da personalidade jurídica, nos termos do exigido no artigo 50 do Código Civil. (ID 35603534). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023